Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MERCÂNCIA NA VIZINHANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelo relato judicial do usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu” e “tinha em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como maconha, o que foi, inclusive, confirmado por ele, em seu depoimento em juízo, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, que descreve, em seu preceito primário, a conduta de “oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”.
4. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
5. A utilização da residência para o cometimento do tráfico de drogas enseja a valoração negativa da conduta social, sendo certos os inúmeros transtornos aos moradores da região, em evidente desapreço à vizinhança.
6. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, o que não é o caso do apelante, que é reincidente e portador de maus antecedentes.
7. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.